Tribunal: TJDFT
Processo: 0737758-94.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DA OPERADORA. ABUSIVIDADE. RESPONSABILIDADE SOBRE AS DESPESAS HOSPITALARES. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido de concessão de efeito suspensivo formulados pela parte no bojo apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do Código de Processo Civil).
2. Ao contrário do alegado pelo recorrido, a matéria foi submetida ao juízo de origem, o que afasta a alegação de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, uma vez as partes se amoldam aos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, bem como entendimento consolidado e assentado no enunciado da súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: "Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão ".
4. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, considera-se “abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar como alternativa à internação hospitalar, visto que, da natureza do negócio firmado há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente.” (AgInt no REsp n. 2.039.743/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 17/10/2023.)
5. Embora a Resolução Normativa no 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar institua rol padronizado de procedimentos e eventos em saúde, para atendimento por parte das operadoras que atuam no setor, mostra-se incabível validar cláusula contratual que obsta a internação domiciliar, visto que esta se faz em substituição à internação hospitalar, devendo ser autorizados os procedimentos que o paciente faria jus caso estivesse hospitalizado.
6. Na hipótese, a condição clínica do autor encontra-se devidamente descrita nos diversos relatórios médicos juntados aos autos, que, diante das especificidades do quadro de saúde do paciente, apontam o cabimento da alta hospitalar para continuidade do tratamento em ambiente domiciliar.
7. Demonstrado que o plano de saúde atrasou a concessão da autorização para o tratamento do autor, deve ele arcar com as despesas do período em que o consumidor esteve internado em ambiente hospitalar.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a recusa indevida da operadora de plano de saúde à cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, dá origem ao dever de reparar o dano moral in re ipsa, consistente no agravamento do estado de aflição e angústia do paciente.
9. Para a fixação do quantum indenizatório extrapatrimonial, cabe ao magistrado sopesar as condições sociais e econômicas das partes, a natureza do dano, sua repercussão e o grau de sofrimento do ofendido, para que se fixe um valor que atenda à razoabilidade e proporcionalidade, não gerando enriquecimento ilícito ou enfraquecendo demasiadamente o caráter reparatório da indenização, justificando-se, na hipótese, manutenção do valor fixado na sentença.
10. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.